Tribunal: TCU
Processo: 000.983/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 810/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Leonardo Carvalho de Oliveira, em face de possíveis irregularidades no âmbito da Caixa Econômica Federal (Caixa), relacionadas ao Pregão Eletrônico 0005/5688-2022-CECOT/BR, cujo objeto é o "fornecimento de 10.000 TFL - Terminal Financeiro Lotérico - com operação de trade in, incluindo entrega, instalação, garantia de todos os itens que compõe o equipamento e, também, serviços eventuais não inclusos na garantia, até o final da vigência do contrato, em Pontos de Venda e Unidades Administrativas da CAIXA, em todo o Território Nacional" (peça 1); Considerando que o representante questiona a existência de regras e procedimentos vinculados ao pregão que supostamente privilegiariam uma única empresa; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação às peças 43 e 44, dos quais constam as seguintes conclusões: i) a empresa mais bem "classificada não foi a Procomp, apontada pelo representante como única capaz de atender aos requisitos do edital, mas a empresa CIS, afastando assim a alegação da representante de que haveria fornecedor exclusivo da solução e direcionamento do edital"; ii) "a decisão da Caixa de não permitir a formação de consórcios não configurou restrição indevida à competição", pois, "na prestação de serviços comuns, é da discricionariedade do gestor a possibilidade de participação ou não de consórcios"; iii) a irregularidade referente ao prazo para apresentação de amostras foi devidamente saneada, "uma vez que o novo prazo concedido pela Caixa é exatamente o indicado pela representante como razoável para a apresentação pelo vencedor do certame de amostras do objeto licitado"; e iv) "a realização de consultas ou audiências públicas, apesar de previstas no referido regulamento [Regulamento de Licitações e Contratos da Caixa], não vinculam as decisões de negócio e estratégicas a serem tomadas por aquela empresa quanto às aquisições necessárias à plena prestação de seus serviços, estando assim resguardado no âmbito da discricionariedade dos gestores, não configurando dessa forma irregularidade no certame licitatório em análise"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. no §2o do art. 87 da Lei 13.303/2016 e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pelo represntante, haja vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida; c) informar à Caixa Econômica Federal e ao representante a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 000.983/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: Andre Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ), Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-SP) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Marcionilio Flor Pereira (156223/OAB-SP), representando Leonardo Carvalho de Oliveira 09504769438. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.